Tribunal: TJMT
Processo: 0014161-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014161-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.710.871/0001-00 (APELADO), JOSE GUERREIRO FILHO - CPF: 848.821.741-20 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0018-50 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

APELADO: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE PEÇA DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA – PAGAMENTO POR ELA EFETIVADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA QUANTO A SER INDEVIDO – CONTEXTO DOS AUTOS QUE INDICA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO COMERCIAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
(ART. 85, §2o, DO CPC) –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora alega que não houve a compra e venda de peça automotiva, mas efetua o respectivo pagamento sem fazer nenhuma ressalva quanto a ser indevido, além de não ter negado a existência da primeira compra, da qual teve origem a segunda, cujas notas fiscais têm os mesmos dados de entrega, inclusive com igual destinatário para recebimento de
email
e idêntica assinatura de recebimento, não há como deixar de reconhecer que essa relação comercial tenha de fato ocorrido.

A inscrição do nome da empresa em órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida é regular.

Infundada a pretensão de repetição de indébito se a cobrança ocorreu legalmente.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

APELADO: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para reconhecer a inexistência da dívida e determinar que a ré arcará com a devolução em dobro do montante pago pela autora, no total de R$1.811,26, corrigidos desde a data do pagamento indevido, com a reparação de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária a contar da sentença, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que há nos autos prova documental (notas fiscais) e testemunhal da existência do débito, e que a apelada dele tinha conhecimento, portanto estariam evidenciados a relação jurídica (compra e venda de peça e entrega na oficina) e o motivo da cobrança (produto fora do prazo de garantia).

Aponta omissão na sentença sobre a ciência da apelada a respeito da dívida por notificação expedida pela Serasa e encaminhada ao seu endereço, e sobre o falso testemunho de Henriqueta Hans, que negou qualquer contato ou notificação em relação ao débito, quando ela mesma recebeu
e-mails
com essa informação.

Ressalta que eles só foram anexados ao processo no momento da apresentação dos memoriais para contrapor referido depoimento, como autoriza o artigo 435 do CPC.

Sustenta ser
“um absurdo a condenação da recorrente ao pagamento do indébito que existiu e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais pela pratica de ato ilícito que não ocorreu”
.

Nas contrarrazões, a apelada argumenta, dentre outras questões, que os documentos trazidos somente com as alegações finais são intempestivos, que as testemunhas corroboram as suas afirmações, e que está
“provado na instrução é que tal peça fora entregue em lugar diferente da sede da empresa autora e para terceira pessoa”
, e não foram exibidos os boletos supostamente enviados por
e-mail
, tendo demonstrado que tomou conhecimento da dívida quando descobriu que seu nome estava negativado. Pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 91112998/99 e 91113450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014161-50.2016.8.11.0041

APELANTE: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

APELADO: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que não pôde realizar compras em duas empresas em razão de estar com o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com a apelante, que lhe teria informado sua origem na aquisição de um
“compressor de Ar Remanuf
./
Scania
”, em 2013, por R$905,63.

Nega que tenha adquirido esse aparelho ou autorizado alguém a fazê-lo mediante utilização do seu cadastro. Requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do que pagou, além de danos morais.

A demanda foi julgada procedente e a ré condenada à reparação em R$10.000,00.

Na contestação, afirma que a apelada adquiriu a peça em 9-1-2013, juntamente com outras duas, a qual seria produto “
remanufaturado
” e, por isso, com garantia legal de apenas 90 dias. Acrescenta que logo depois desse prazo apresentou defeito, e foi então procurada para efetuar a troca, ocasião em que entregou outro compressor de ar à autora e emitiu nova Nota Fiscal e um boleto para 4-1-2016, que seria cobrado caso o fornecedor não autorizasse a substituição, o que veio a acontecer e, dessa forma, a cobrança seria justificada. Diz que a assinatura em ambas as Notas Fiscais é a mesma, o que confirmaria a compra.

O que é importante relevar é que a apelada afirma que solicitou o boleto para pagamento do débito e o efetivou em 16-3-2016 (Id n. 91023247 – pág. 9) e, ainda que alegue que não foi com a intenção de reconhecer a dívida, não emitiu nenhum documento para fazer essa ressalva, o que implica implicitamente no reconhecimento de sua existência, senão teria pago, mas formalizado seu inconformismo registrando-o documentalmente, seja por
email
, seja por notificação, ou qualquer outro meio.

Tanto é verdade que no
email
trocado entre as empresas, em que a apelante disponibiliza os dados bancários para pagamento do débito em referência, não há nenhuma menção pela apelada de que ele não seria devido (Id n. 91023247 – pág. 10).

Ademais, a apelante, em sua Impugnação à Contestação,
não nega que tenha feito a primeira compra
, da qual originou a segunda (em que a peça foi substituída por não ter sido coberta pela garantia)
nem nega que tenha pago os demais boletos relacionados à primeira compra
, que foi parcelada em quatro vezes, limitando-se a argumentar vagamente que tais boletos, com seus respectivos pagamentos, não foram trazidos aos autos.

E ainda, todas as Notas Fiscais juntadas aos autos tem o
email
de
junior@studioinf.com.br
na nota de rodapé (Id n. 91023246 – págs. 5/6, Id n. 91112963 e Id n. 91112964), pertencente ao Diretor da apelada, José Guerreiro Neto, a quem seriam destinados os
emails
, sendo que somente com relação àquela
sub judice
é que foi negada a compra e venda e o envio da referida correspondência, o que não inspira verossimilhança da alegação.

Destaca-se, também, que em todas essas NFs há observação de que a entrega se daria na oficina mecânica, de modo que não é crível que somente aquela ora discutida não tenha sido autorizada pela apelada, sobretudo porque a primeira compra e venda seguiu exatamente esse padrão e, inclusive, consta assinada pela mesma pessoa que assinou a segunda, que ora se questiona.

Tais fatos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas da apelante, principalmente por Nereu Coelho, que afirma ter sido o vendedor no referido caso, e confirma esse
modus operandi
, de que as vendas eram feitas e as peças eram entregues diretamente nas oficinas mecânicas.

Por fim, ainda que a apelada alegue que os documentos trazidos pela apelante juntamente às Alegações Finais sejam intempestivos, eles foram apresentados para contrapor o testemunho de Henriqueta Hans, de que não teve conhecimento da dívida antes do envio do nome da empresa para os órgãos de proteção ao crédito (procedimento autorizado pelo artigo 435 do CPC). Isso porque ela solicitou o envio do respectivo boleto em 20-1-2016, o que foi atendido pela apelante (Id n. 91112985 – págs. 1/3), e a negativação só ocorreu em 30-1-2016 (Id n. 91112985 – pág. 7), o que derruba a tese de que não recebeu o boleto a tempo de quitá-lo e de evitar a negativação.

Nesse contexto, fica reconhecida a compra e venda da peça em questão e, por conseguinte, a legitimidade da dívida e da inclusão do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, sendo, portanto, infundada a pretendida repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
e, ante a alteração substancial do
decisum,
inverto os ônus sucumbenciais, os quais devem ser custeados inteiramente pela autora/apelada. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021